Tribunal: TJES
Processo: 5000113-50.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-50.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO GARBELOTTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5000113-50.2022.8.08.0016

EMBARGANTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADOS:
FLÁVIO GARBELETTO; GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OBSCURIDADE QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR A OBSCURIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 6516682.

Contrarrazões no Id. 6703766.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida/Recorrida em face de Acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto pela Requerente/Recorrente e lhe conferiu provimento para julgar procedente, em parte, o pedido inicial.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a
obscuridade
,
vez que na decisão embargada não t
eria ficado claro se a Embargante deveria pagar R$10.000,00 (dez mil reais) aos Embargados, de forma conjunta ou individualmente.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
a alegada
obscuridade
.

V
eja-se:

DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO (ID. 6492828)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos recorrentes/requerentes, a fim de reformar a r. sentença objurgada, para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, pelo que JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, ratificando a liminar, antes deferida, CONDENANDO a recorrente/recorrida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, a indenizar os recorrentes/requerentes FLAVIO GARBELOTTO e GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, na quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, corrigido e acrescidos de juros a partir desta Sessão de julgamento.

De
s
sa forma, utilizo a oposição dos aclaratórios para sanar a apontada
obscuridade
e fazer constar no dispositivo do Acórdão
que o Embargante/Requerido pague, de forma conjunta, aos Embargados o valor total de R$10.000,00 (dez mil reais). Examine-se:

NOVO
DISPOSITIVO
DO
ACÓRDÃO
(ID. 6492828)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos recorrentes/requerentes, a fim de reformar a r. sentença objurgada, para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, pelo que JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, ratificando a liminar, antes deferida,
CONDENANDO a recorrente/recorrida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, a indenizar,
de forma conjunta
,
os recorrentes/requerentes FLAVIO GARBELOTTO e GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI,
n
a quantia
total
de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, corrigido e acrescidos de juros a partir desta Sessão de julgamento.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,
a
fim de corrigir
obscuridade
, fazendo constar no dispositivo do Acórdão
a condenação para que o
Embargante/Requerido pagu
e
aos Embargados,
de forma conjunta,
o valor total de R$10.000,00 (dez mil reais)
.
Ficam mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)